Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717858-10.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOMARIA SILVA MENDES RECORRIDO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho de ID 55498700, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que comprove o pagamento das custas e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator